Tribunal: STF
Processo: ARE 662258
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Trabalhista. Competência. Justiça do Trabalho. Necessidade do reexame de fatos e provas. Análise de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Definição da competência que, no caso, não prescinde do exame dos fatos e das provas dos autos, o qual é incabível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência das Súmulas nºs 454 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.